Tribunal: TJDFT
Processo: 0712271-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712271-23.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face da decisão que deferiu a “tutela de urgência para SUSPENDER os efeitos do ato administrativo que desconsiderou o autor Lucas Inacio de Souza como PcD no concurso PETROBRAS/PSP RH 2023.2 e DETERMINAR ao CEBRASPE e à PETROBRAS que procedam ao imediato enquadramento do autor como PcD, sub judice, com a sua inclusão no resultado final na lista PcD, observada a ordem de classificação e garantindo-lhe o regular prosseguimento nas fases aplicáveis, até ulterior deliberação; e 3) DETERMINO, ainda, em caráter acautelatório, que, em sendo o autor aprovado nas etapas pertinentes, seja preservada/ressalvada a sua vaga na lista PcD até o julgamento de mérito, sem implicar, por ora, nomeação e posse.” Sustenta a agravante, em síntese, que “não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que esta Companhia não assume qualquer responsabilidade na realização de inscrições, análise de documentos, realização de provas e avaliações feitas pelas comissões do processo seletivo em questão, ficando a cargo da CEBRASPE, que é a empresa organizadora do certame” Afirma que “foi compelida a incluir o agravado como candidato PcD, promover sua inserção na lista específica do certame e assegurar sua participação nas etapas subsequentes, bem como reservar eventual vaga, providências que, se mantidas, podem comprometer a lisura, a segurança jurídica e a isonomia do concurso público. A decisão agravada, ao determinar a inclusão do agravado na lista de candidatos com deficiência, interfere diretamente na organização e condução do certame, alterando a ordem classificatória e impactando direitos de terceiros candidatos, o que evidencia o risco concreto de prejuízo irreversível ou de difícil reparação.” Alega que “a manutenção dos efeitos da decisão agravada impõe à Administração Pública a adoção de medidas que contrariam o resultado de avaliação técnica regularmente realizada por equipe multiprofissional, em afronta aos princípios da legalidade e da separação dos poderes, uma vez que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei.” Assevera que “a imediata inclusão do agravado como PcD, com todos os efeitos decorrentes, inclusive possibilidade de reserva de vaga, pode gerar situação de difícil reversão, especialmente diante do avanço das fases do certame, o que reforça a necessidade de suspensão da decisão até o julgamento definitivo do presente recurso.” Aduz que “não compete ao Poder Judiciário reavaliar os critérios técnicos adotados pela banca examinadora, limitando-se sua atuação ao controle de legalidade do ato administrativo. Admitir o contrário implicaria indevida violação ao princípio da separação dos poderes.” Pede a concessão de efeito suspensivo. É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, I, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Inicialmente, descabe qualquer análise no que tange à ilegitimidade passiva da agravante, uma vez que não foi tema da decisão agravada. Assim, apreciar o argumento causaria violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Pois bem. É verdade que, via de regra, descabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo, substituindo a banca examinadora em critérios de correção de questões, conforme Tema 485 do STF. Porém, remanesce sob a reserva de jurisdição o controle de legalidade dos atos administrativos. Portanto, em tese, é possível a revisão da eliminação do agravado caso comprovado que descaracterização da condição de Pessoa com Deficiência ocorreu em contrariedade aos critérios legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Nesse sentido é o entendimento deste TJDFT. Confirma-se os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO PERICIAL POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. CANDIDATA PORTADORA DE MONOPARESIA DE MEMBRO SUPERIOR DIREITO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA COM DEFICIÊNCIA CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DA LEI 13.146/2015, DO ART. 4o, I, DO DECRETO FEDERAL 3.298/1999 E DO ART. 5o, I, “A”, DA LEI DISTRITAL 4.317/2009. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE. PODER JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que anulou ato administrativo de exclusão de candidata da concorrência às vagas reservadas a pessoas com deficiência em processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto, assegurando o prosseguimento do certame na condição PcD, com fundamento em avaliação pericial judicial e nas normas de inclusão aplicáveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar se os elementos constantes nos autos autorizam o enquadramento da candidata como pessoa com deficiência, à luz do art. 2o da Lei 13.146/2015 e dos arts. 3o e 4o do Decreto 3.298/1999, e se o Poder Judiciário pode controlar a legalidade do ato administrativo de exclusão sem adentrar o mérito administrativo, considerando a vinculação ao edital e a prova técnica judicial produzida. (...) 4. O controle jurisdicional limita-se à legalidade e legitimidade do ato administrativo, não alcançando o mérito; a intervenção é admitida quando verificada afronta às normas legais e ao edital (princípios da legalidade e vinculação ao edital). No caso, a exclusão administrativa careceu de conformidade com o modelo biopsicossocial e com o enquadramento normativo da deficiência, evidenciado pela prova técnica judicial, o que impõe a manutenção da sentença que assegurou o prosseguimento da candidata na lista PcD. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (...) (Acórdão 2097368, 0700183-64.2024.8.07.0018, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/03/2026, publicado no DJe: 16/03/2026.) REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INSCRIÇÃO NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DEFERIDA. REPROVAÇÃO NA ETAPADA DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INCOMPATIBILIDADE DA DEFICIÊNCIA COM AS ASTIVIDADES DO CARGO. NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO. NULIDADE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 37, VIII, prevê que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência. 2. O Decreto 9.508/2018, que versa sobre a reserva às pessoas com deficiência percentual de cargos e de empregos públicos ofertados em concursos públicos e em processos seletivos no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta, assegura à pessoa com deficiência o direito de se inscrever em concurso público para o provimento de cargos efetivos e de empregos públicos, em igualdade de condições. 3. A Lei 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência -, em seu artigo 2o, considera pessoa com deficiência "aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”. 4. O Supremo Tribunal Federal fixou, em tema com repercussão geral, a seguinte tese (Tema 485): “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excecionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. A situação analisada é distinta, pois os questionamentos do autor não se referem a questões de prova nem a notas atribuídas. 5. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. O mérito administrativo, em regra, não deve sofrer ingerência do Poder Judiciário. As presunções, no entanto, são relativas e admitem prova em contrário, caso o interessado demonstre que o ato foi eivado por ilegalidade. 6. O conjunto probatório demonstra que o candidato possui aptidão para o exercício das atividades inerentes ao cargo pretendido e que há ilegalidade no ato administrativo que o considerou inapto na avaliação biopsicossocial. A sentença deve ser mantida. 7. Remessa necessária conhecida e não provida. (Acórdão 1936271, 0710039-06.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024.) Tendo em vista que a questão demanda dilação probatória, inclusive mediante eventual produção de prova pericial, mostra-se acertada a decisão agravada, uma vez que, pautada por elementos que caracterizariam o agravante como Pessoa com Deficiência, determinou, por cautela, que sua continuidade no certamente fosse assegurada, na condição de PCD, até o julgamento de mérito do processo. Confiram-se os argumentos adotados pelo Juízo de origem: “No caso concreto, o conjunto documental dos autos evidencia: a) aprovação na prova objetiva (ID 263190866) e convocação para a avaliação multiprofissional (ID 263190867); b) ato de indeferimento da condição PcD (ID 263190869) e recurso administrativo com resposta (ID 263190870); c) resultado final (ID 263190871), refletindo o prejuízo prático decorrente do indeferimento; d) laudo médico caracterizador PcD com CID e limitações funcionais (ID 263190872); e) laudo oficial do IMESC/2024, reconhecendo a deficiência (ID 263190873); f) laudo do trabalho/2023 e relatório neurológico de 23/02/2024 (IDs 263190874 e 263190885); e g) documentos públicos de reconhecimento/isenção, tais como, CRASP/2025, IPVA, cartão de estacionamento PcD, CAT (IDs 263190887, 263191252, 263191248, 263191250). O acervo, em cognição sumária, faz supor limitação funcional permanente compatível com o enquadramento PcD e invalida a suficiência da motivação administrativa padronizada, especialmente porque o próprio edital exige composição técnica da equipe e parecer conclusivo que considerem atribuições do cargo, acessibilidade e necessidades de adaptação (itens 3.1.11.1, 3.1.11.2), o que demanda motivação clara e individualizada. A permanência do indeferimento da condição PcD causa risco concreto de prejuízo ao autor, pois o concurso segue seu curso normal, com publicações de resultados, convocações e formação de cadastro de reserva, podendo esgotar as oportunidades enquanto se aguarda o julgamento final. Se ele não for reincluído provisoriamente na lista de PcD, corre o risco de perder etapas ou ser preterido na ordem de classificação, tornando inútil eventual decisão favorável no futuro. A medida é adequada, proporcional e reversível, já que a reinclusão provisória na lista PcD e a preservação de vaga não produzem efeitos irreversíveis sobre o certame nem sobre terceiros, podendo ser revertidas se indeferido o pedido inicial. Registre-se, por fim, que a reserva de vaga condicionada à aprovação nas etapas e à ordem de classificação é mecanismo acautelatório aceito em hipóteses análogas, precisamente para não esvaziar o provimento final, sem implicar nomeação nesta fase.” Ante o exposto, ante a ausência dos requisitos legais, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 6 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora